Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBITO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO ASSENTADO EM SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Não pode a operadora do plano de saúde se recusar a fornecer e/ou custear o tratamento home care, ignorando a prescrição do médico assistente do paciente, cujo relatório comprova a gravidade do seu estado de saúde e a necessidade de assistência de profissional de saúde, por período integral de 24 horas diários, sob pena de violação à garantia constitucional do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Cabe ao médico que acompanha o beneficiário do plano definir qual o melhor tratamento para o estado de saúde do paciente, sendo ilegal a restrição da assistência domiciliar ao período diário de 12h diárias, quando o paciente necessita de período integral diário de 24h.
5. A recusa injustificada de cobertura, durante a internação da paciente em estado grave, caracteriza falha na prestação do serviço e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro de saúde, mormente quando se trata de pessoa que necessita de cuidados médicos especializados para a manutenção da própria vida, depende completamente de terceiros e se alimenta exclusivamente por gastrostomia, o que configura o dano moral.
6. Recurso conhecido e provido.